Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO ÚNICO SÓCIO REMANESCENTE DA EMPRESA EXECUTADA. SUCESSÃO DO ESPÓLIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Se o falecido não era o devedor do título objeto da execução, mas sim a empresa da qual era sócio remanescente, o seu espólio não tem legitimidade para suceder a pessoa jurídica.
2. A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2o, do CPC, impõe a extinção do processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
3. Apelo não provido.